Tribunal: TJMT
Processo: 0026197-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0026197-95.2014.8.11.0041
RECORRENTE: GINCO URBANISMO LTDA
RECORRIDA: SHEILA ADRIANA WEISEMANN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GINCO URBANISMO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 79078975):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO QUANTI MINORIS – DECADÊNCIA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM DIFERENÇA DE METRAGEM A MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA GARAGEM EM SUA INTEGRALIDADE ACARRETANDO A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM PARTE DA CALÇADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo 501, parágrafo único do Código Civil, se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência.
A apelante, que figura como interveniente fiadora, participa do fornecimento de produtos e serviços responde solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).
“(...) O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços (AgInt no Ag 1.389.870/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017). (....)” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018).
Demonstrada a aquisição de imóvel na modalidade ad mensuram, entregue à consumidora com metragem a menor em relação ao entabulado no contrato, pertinente a condenação das rés ao pagamento correspondente à diferença (artigo 500, Código Civil).
A entrega de imóvel adquirido na planta com diferença de metragem a menor, ensejando na impossibilidade de usufruir a garagem em sua integralidade, permanecendo o veículo da consumidora estacionado em parte da calçada, extrapola o mero dissabor cotidiano e acarreta no dever de indenizar. Deve ser reduzida a indenização por dano moral, quando não é consentânea com os elementos dos autos e em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT ApCiv 0026197-95.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 09.03.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por GINCO URBANISMO LTDA, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, nos autos de ação Quanti Minoris, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, condenou a recorrente solidariamente ao pagamento do valor de R$ 16.036,36 (dezesseis mil e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) correspondente à diferença de metragem do imóvel adquirido; bem como na indenização por danos morais, arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da recorrente tão somente para penas para fixar a indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.
A recorrente alega violação aos artigos 663 do Código Civil e art.7, § único do CDC, ao argumento de que “o contrato de compra e venda foi celebrado entre a Recorrida e a empresa Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., sendo certo que a Recorrente não integra o referido grupo econômico, tampouco figurou no referido instrumento contratual, o que reflete de plano sua manifesta ilegitimidade passiva para figura na lide”. (ID 83433487 pg.04).
Argumenta que atuou como mera mandatária das demais empresas e “não assumiu qualquer papel na incorporação imobiliária levada a efeito pelas outras Rés, muito menos no referido negócio celebrado entre estas e a Recorrida”. (ID 83433487 pg. 07).
Postula pelo provimento do recurso para “Reconhecer a violação ao art. 663 do CC e ao art.7, § único do CDC, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar no presente e ato continuo excluí-la da lide, extinguindo o feito em relação à Recorrente sem julgamento de mérito”. (ID 83433487 pg. 10).
O recurso é tempestivo (ID 83828466) e preparado (ID 83668499).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85615992).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da decisão em consonância com o Superior Tribunal de Justiça – Súmula 83/STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que é parte ilegítima para responder aos termos desta demanda, posto que figurou apenas como mera mandatária das demais empresas participantes da negociação.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 77424981):
“(...) Pois bem. Na Averbação 1 da matrícula do imóvel (95.479), consta como devedora Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., credor Banco Bradesco S.A. e como intervenientes fiadores a empresa PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações e a apelante Ginco.
Logo, todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:
“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”
Assim, a apelante tem responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial, visto que figura como interveniente fiadora da empresa Gold Yellow Empreendimentos, de modo que não há reparo no ponto da sentença em que reconheceu ser a apelante Ginco parte legítima para responder a ação”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que todos aqueles que integram a cadeia de consumo são responsáveis solidários para responder por danos causados aos consumidores, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.282 E 356 DO STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
6. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. (...)
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 17/12/2020)
E ainda:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (arts. 255, § 1o , do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n.
284/STF.
6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgRg no REsp n. 918.829/ES, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 16/12/2010).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1857959/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça